Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725351-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE MARIA DA SILVA AGRAVADO: RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR DECISÃO ELIANE MARIA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 197822942, autos originários) proferida nos embargos de terceiro ajuizados contra RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência. Alega a autora, em síntese, que: (i) é ocupante e possui posse legítima de área rural localizada na Chácara Núcleo Rural Córrego das Corujas, Por do Sol, Ceilândia/DF, por mais de sete anos, e foi intimada para desocupá-la, em razão de mandado expedido na ação de reintegração de posse de n. 0715530-56.2022.8.07.0003; (ii) é associada do Movimento Sem-Terra (AMST) e aguarda pleito de regularização fundiária da área pela associação AMST em 2016, através do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT); (iii) a área é da TERRACAP e está sob administração da SEAGRI; (iv) exerce no local atividades de agricultura familiar e o embargado não cumpre função social da terra; (v) o embargado, deixou de incluir, maliciosamente, os ocupantes da área para figurarem no polo passivo da reintegração de posse, além de não apresentar o memorial descritivo necessário à exata identificação da área; (vi) não houve esbulho, pois a terra estava abandonada; (v) preenchidos os requisitos para a manutenção da posse da embargante. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja expedido mandado de manutenção de posse da área em litígio, bem como a suspensão do mandado de reintegração de posse dos autos no 0715530-56.2022.8.07.0003. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, verifica-se que o mandado de desocupação mencionado pela embargante se deu para cumprimento de decisão liminar, confirmada em sentença, na ação de reintegração de posse de n. 0715530-56.2022.8.07.0003, na qual ficou constatada que o ora embargado – e autor no mencionado feito –, tinha a melhor posse do bem imóvel objeto de litígio, fazendo jus a proteção possessória. Por oportuno, transcrevo parte da sentença: “No caso em tela, insta observar que o autor trouxe aos autos documentação atestando que exerce a posse do bem descrito há mais de 40 anos, com descrição do bem junto ao Ministério da Agricultura (cadastro de imóvel rural), bem como o esbulho pela requerida, que não desocupou o imóvel após a notificação para tanto, consoante se depreende das fotos e vídeos do local. Desse modo, considerando a demonstração dos requisitos legais, necessária a confirmação da liminar, uma vez que a melhor posse, no caso, socorre o autor, que, inclusive, já obteve medida judicial anterior para se ver reintegrado da posse por outro esbulho. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedentes os pedidos formulados para determinar a reintegração de posse no imóvel descrito (última petição autoral, com delimitação do bem – ID 161226417) em favor autor, com renovação da ordem de desocupação voluntária do local, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada, com auxílio de força policial, considerando que a liminar não foi cumprida. Expeça-se o necessário.” Destaca-se, ademais, que a sentença foi confirmada em segundo grau, em sede de apelação, transitando em julgado. Vale ressaltar que, contrariamente às presentes alegações, durante o mencionado feito foi apresentado memorial descritivo a fim de especificar a área litigiosa, tanto é que a Terracap afirmou ser a proprietária do bem (id. 164873522 do referido feito), contudo, manifestou desinteresse na demanda possessória entre os particulares. Ademais, o réu da mencionada reintegração de posse, embora tenha inicialmente aludido não ter relação com objeto daquela lide, demandou até o final, em defesa dos supostos invasores, deixando de fornecer seus dados, não sendo possível também a identificação destes quando tal diligência foi tentada por oficial de justiça. Não há, portanto, elementos mínimos que assegurem a probabilidade do direito da autora quando a manutenção da posse pretendida. Frise-se, por fim, que eventual irresignação da embargante, seja pela alegada falta de participação na ação de reintegração de posse, seja por discordar da ocorrência de esbulho, deverá ser dirimida em via própria, não servindo os presentes embargos como via oblíqua à desconstituição da coisa julgada. Portanto, indefiro a tutela provisória pretendida. Sem prejuízo, considerando os presentes fundamentos, isto é, a inadequação da via eleita, manifeste-se a autora sobre o interesse de agir, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” A agravante-embargante alega que é associada da Associação do Movimento Sem-Terra AMST 18; que é posseira há mais de sete anos da área situada no SHSN Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 88, Córrego das Corujas, Ceilândia, Sol Nascente/DF, de propriedade da Terracap com administração da SEAGRI e da ETR, e que ajuizou os embargos de terceiro originários porque foi recentemente intimada para desocupação voluntária da referida área em razão do mandado expedido no processo no 0715530-56.2022.8.07.0003. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja mantida na posse do imóvel. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em consulta ao processo no 0715530-56.2022.8.07.0003, trata-se de reintegração de posse ajuizada por RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR, ora agravado-embargado, contra RONALDO MENDES CARRIJO, que tem por objeto o mesmo imóvel situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 88, Córrego das Corujas, Sol Nascente/DF, cujo pedido foi julgado procedente por r. sentença proferida em 8/8/2023, mantida no Segundo Grau, em 23/2/2024, acórdão no 1815235, desta Relatoria, no qual foi reconhecido que o autor ocupa a área desde 1977 e com trânsito em julgado em 25/3/2024. A agravante-embargante foi intimada para desocupação voluntária do imóvel litigioso, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada em 24/4/2024, conforme atestou o Oficial de Justiça. Decorrido o prazo sem cumprimento, foi expedido o mandado de desocupação forçada, com auxílio de força policial, em 11/6/2024, e ainda não há informação sobre a efetivação da diligência, pois o referido mandado não retornou. Examinados os autos, constata-se que as alegações da agravante-embargante não estão amparadas minimamente em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança, seja quanto à sua posse sobre a área litigiosa, seja sobre o prazo que a exerce, diante do que foi decidido na ação de reintegração de posse, já com trânsito em julgado. Não é permitido sobrepor a pretensão da agravante-embargante em ser mantida na área litigiosa, cuja probabilidade do direito não está evidenciada, em detrimento de determinação judicial de reintegração de posse acobertada pela coisa julgada. Em conclusão, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória pretendida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora